Tribunal: TJSP
Processo: 1017927-88.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017927-88.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante TEYLOR
POLETTO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-88.2019.8.26.0068 -Voto no 10072
2
Apelação no: 1017927-88.2019.8.26.0068
Apelante: Teylor Poletto
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Autos em primeiro grau no: 1007138-74.2019.8.26.0506
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Vara: 2a Vara Cível do Foro de Barueri
VOTO No. 10072
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de improcedência. Atraso de voo.
Atraso de 4 horas devido condições climáticas adversas.
Inexistência de danos morais in casu.
Sentença mantida. Recurso não provido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de
contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de reparação por danos morais
ajuizada por Teylor Poletto em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, cujo
pedido foi julgado improcedente (fls. 91/94).
Inconformados,
recorre
o
autor,
requerendo
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo
atraso injustificado e ausência de suporte (fls. 96/108).
Recurso respondido (fls. 114/122).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
A petição inicial fundamenta seu pedido no fato de ter
havido atraso de cerca de quatro horas, sem o devido suporte aos passageiros pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-88.2019.8.26.0068 -Voto no 10072
3
companhia aérea. Dizem que tal fato lhes causaram danos extrapatrimoniais, pelos
quais pretendem se vez indenizados.
O pleito foi julgado improcedente, conforme descrito
no relatório. Apelaram os autores, afirmando ter havido atraso superior a três horas,
ao contrário do que argumentou a requerida, que admitiu atraso de cerca de duas
horas.
Quanto à pretensão de indenização por atraso de voo,
forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria
capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela
contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o
reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo
daquele mais sensível.
Conforme Sérgio Cavalieri Filho:
“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque
constitucional é a de que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo
econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material,
salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou grávida,
exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e
também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quanto então configurarão o
dano moral. (...) O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão
pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e
moral. Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha
repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo
e pessoal da dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu
agravamento” (g.n.) (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo, Atlas,
2007, p. 80/81”.
No caso dos autos, o atraso do voo foi de cerca de
quatro horas, devido à ocorrência de condições climáticas adversas (fls. 35/36), tendo
sido providenciado transporte e alimentação (fls. 36/37), não sendo apontadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-88.2019.8.26.0068 -Voto no 10072
4
situações de grande humilhação ou vexame.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Atraso em voo. Período de 4 horas,
que deve ser considerado como tolerável. Mero
aborrecimento. Inexistência de ilícito ou falha na
prestação de serviços. Danos morais não configurados.
Sentença de improcedência mantida. Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos termos do
art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega
provimento.

(TJSP;

Apelação
Cível
1000147-39.2019.8.26.0003; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de
Registro: 04/10/2019)
APELAÇÃO Ação indenizatória por danos morais
Cancelamento do voo Realocação em próximo voo
com destinado a São Paulo
Novo atraso

Desembarque na cidade de destino com atraso total de
3 horas e 20 minutos - Ação julgada procedente
Indenização por danos morais arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 - Apelo da ré
Não obstante a
verificação de falhas na prestação de serviços, não há
danos morais indenizáveis Mero dissabor decorrente
de atraso inferior a 4 horas
Realocação do
passageiro no próximo voo disponível - Delonga que
não repercutiu de maneira mais grave na esfera
pessoal do passageiro
Indenização por danos
extrapatrimoniais afastada - Sentença reformada

Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006183-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/11/2017;
Data
de
Registro:
28/11/2017)
Como bem mencionado pelo juízo a quo “(...) a
empresa ré foi prudente em zelar pela vida de seus passageiros (...) ante tal
infortúnio o mesmo chegou ao destino final com um atraso de 05 horas do que o
originalmente contratado, porém, a empresa ré lhe prestou a devida assistência (...)”
(fls. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-88.2019.8.26.0068 -Voto no 10072
5
Novamente, por mais que a situação tenha gerado
aborrecimento, não há que se falar em abalo psicológico capaz de, por si só, causar
dano extrapatrimonial indenizável.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários devidos aos patronos do apelado para 20% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
Relator